Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-62.2021.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001322-62.2021.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:

APELADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SALVADOR, GUILHERME VITOR PERES COBIAK

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo. Recurso de apelação. Ação de consignação em pagamento. Contrato administrativo de prestação de serviços. Exigência de certidões negativas como condição de pagamento. Impossibilidade. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada para justificar o não pagamento de parcelas contratuais sob a alegação de ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. O Juízo de origem entendeu pela ilegalidade da exigência, determinando a liberação dos valores depositados judicialmente, por se tratarem de valores incontroversos decorrentes da prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode condicionar o pagamento de serviços efetivamente prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista pela empresa contratada.

III. Razões de decidir

3.A consignação em pagamento somente é cabível nas hipóteses legais previstas no art. 335 do Código Civil, como recusa injusta do credor ou litígio sobre o objeto da obrigação, o que não se verifica no caso.
4.A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a legalidade de reter pagamento de serviços efetivamente prestados, por ausência de apresentação de certidões, sob pena de caracterização do enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5.A exigência de regularidade fiscal subsiste para a manutenção da contratação, mas não legitima o não pagamento por serviços já realizados, sobretudo quando não há demonstração de inadimplemento específico com repercussão direta sobre a parcela vencida.
6.O dever de fiscalização da Administração Pública deve ser exercido por meio de procedimentos adequados, como apuração de infrações e aplicação de sanções, não sendo admissível a retenção de pagamento como forma coercitiva de cobrança fiscal.
7.Inexistindo justa causa para o não pagamento e sendo incontroversa a prestação dos serviços, a consignação em pagamento não se justifica, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, com a consequente liberação dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001322-62.2021.8.05.0164
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO
e como apelada
CARVALHO & NERY LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.